Tribunal: TJDFT
Processo: 0702667-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0702667-77.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE CAMARGO SANTOS AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juízo do Terceiro Juizado Especial Cível de Ceilândia que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência consubstanciada no cancelamento dos protestos efetivados, bem como para que o score ao agravante seja restaurado, em caso de alguma restrição anotada. É o breve relatório. Decido. Analisando os autos, verifico que o presente recurso não pode, sequer, ultrapassar a barreira da admissibilidade. O artigo 11, inciso I, alínea “c”, do Regimento Interno das Turmas Recursais dispõe: Art. 11. Compete à turma recursal: I – julgar: (...) c) agravo de instrumento interposto contra decisões cautelares ou antecipatórias proferidas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública e proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis; Muito embora a norma não seja expressa, a competência se insere dentro do microssistema próprio das Turmas Recursais, juízo natural dos recursos interpostos contra as decisões oriundas dos Juizados Especiais. Assim, a competência para examinar o presente agravo é da Turma Recursal dos Juizados Especiais, para onde os autos deverão ser encaminhados. Desse modo, fica evidenciada a ausência de competência deste Tribunal para apreciar e julgar o presente agravo de instrumento, ex vi do disposto no artigo 11, inciso I, alínea “c”, do RITRJE, em consonância com a evolução legislativa sobre o tema. Destarte, em homenagem aos princípios da economia e celeridade processuais, o feito deve ser redistribuído a uma das Turmas Recursais, nos termos do disposto no artigo 64, §§ 1 e 3o, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 02 de fevereiro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador